Tribunal: STF
Processo: RHC 219635
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. sentença condenatória. Superveniência. Fatos e provas. Prescrição. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que não conheceu o HC 698.593, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9° e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com a incidência, ainda, da Lei n. 11.340/06. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 698.593, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “o requerido não cometeu qualquer ato delituoso, o que ocorrera foi uma verdadeira falácia inventada pela suposta Vítima!”;



          (ii) “o presente HABEAS CORPUS (para trancamento de ação penal) merece ser provido, para que seja extinta a punibilidade de Vergílio José Zanelatto, nos termos do artigo 107, inciso IV do Código Penal”. 



    5. A defesa requer “o trancamento da ação penal, autos n.001411378.2018.8.26.0114, que corre contra o Acusado VERGÍLIO JOSÉ ZANELATTO, no juízo da Vara de Combate a violência doméstica e familiar da Comarca de Campinas-SP, com fulcro no artigo 648, incisos I e VII do Código de Processo Penal, por não haver justa causa para o apontado processo penal e evidente excludente de punibilidade por prescrição”.



    6. Decido.



    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    10. Ademais, a orientação do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Vejam-se: HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux.



    11. Ainda: a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    12. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Busca-se, no caso, no caso, o trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa ou que seja decretada extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição. 



    Preliminarmente, cumpre observar que é assente na jurisprudência dessa Corte Superior que o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.



    [...]



    Recentemente, inclusive, este entendimento foi ratificado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 180.869, de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, que decidiu que o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas de plano: a) a atipicidade da conduta, b) a extinção da punibilidade ou c) a evidente ausência de justa causa.



    [...]



    Na hipótese, observa-se que o exame dessas questões perde força argumentativa, tendo em vista que tanto o Tribunal de origem (e-STJ fls. 914/998 e 1006/1026) quanto o Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 1027/1032) informaram que, supervenientemente à presente impetração, foi prolatada sentença condenatória (e-STJ fls. 947/949), encontrando-se pendente de julgamento recurso de apelação interposto pela defesa, o que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. 



    Ora, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "[a] superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus" (Súmula n. 648/STJ). 



    De fato, o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência justa causa para o prosseguimento da ação penal.



    [...]”.



    13. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “não há que se falar na ocorrência a prescrição retroativa, tendo em vista que, à luz do art. 110, § 1º, do Código Penal e pela pena fixada em concreto pela apontada prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal (3 meses de detenção), não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Código Penal) entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia: 15/04/2019, e-STJ fl. 948 e publicação sentença condenatória: 10/10/2021, e-STJ fl. 949)”.



    14. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator